Tribunal: STF
Processo: ARE 1508111
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CP). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS QUATRO ELEMENTOS QUE CARACTERIZAM O CRIME DE ESTELIONATO. CONFIGURAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CPP. HARMONIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. REPARAÇÃO DEVIDA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA. REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para fins de não se incorrer em tautologia, adoto também como razão da presente decisão, excerto do comando sentencial, referente à autoria e materialidade do delito, in verbis:



    “Destaco, ainda, a prova documental colhida na fase investigativa, submetida ao contraditório diferido: imagens de printscreen das conversas realizadas, via aplicativo WhatsApp, entre a vítima Jorge Luiz e o denunciado (p. 20/23), nas quais se verifica que o réu de fato manteve tratativas com a vítima; comprovantes de depósito e de transferências bancárias no montante total de R$7.490,00 creditados em conta de titularidade do Sr. José Silva, genitor do réu (p. 16/19 e 70); imagens de printscreen das conversas realizadas, também via aplicativo WhatsApp, entre a vítima Maria Luiza e o denunciado (p. 150/162), nas quais o acusado admite a existências da dívida e promete realizar o pagamento à vítima Maria Luiza. 



    [...] 



    Nesse toar, com base na vasta prova colhida na fase inquisitiva, corroborada pela que fora produzida na fase judicial, em especial os depoimentos prestados pelas vítimas, já transcritos no tópico alhures, não há nenhuma dúvida a respeito das práticas delitógenas. 



    Constata-se, portanto, que em meados de junho/2020, a vítima Maria Luiza foi induzida pelo réu a efetuar pagamentos no montante de R$12.000,00 (doze mil reais), em favor do denunciado, o qual induziu-a a erro, fazendo-a acreditar que realizaria o conserto no veículo Fiat Linea, placa IAI 6545, o que não ocorreu.



      Quanto à vítima Jorge Luiz, igualmente comprovado que o denunciado, por meio fraudulento, fazendo-o crer que era Procurador Federal e dispunha de relacionamento com profissionais da área jurídica, sob o pretexto de que intercederia em favor da vítima em investigação promovida pela Polícia Civil, obteve vantagem indevida, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).



    Destaque-se, ainda, que o réu e as vítimas, em sede policial, celebraram conciliação, conforme termo à p. 47, no qual o denunciado se comprometeu a ressarcir às vítimas Jorge Luiz e Mara Luiza, respectivamente, os valores de R$10.000,00 (dez mil reais) e R$12.000,00 (doze mil reais). Soma-se à prova testemunhal e documental produzida e confirmada em Juízo a confissão parcial do réu, que, interrogado judicialmente, confirmou o recebimento de valores das vítimas e a promessa de resolução das suas respectivas demandas, sem promover a restituição dos valores ilicitamente obtidos.”



    [...]



    Nos presentes autos, o pleito indenizatório consta da Denúncia, tendo sido oportunizado ao réu durante todo o trâmite processual manifestar-se acerca do mesmo, não havendo qualquer mácula. Assim, rejeito a arguição de inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP. No mais, no que é pertinente ao valor fixado para a indenizar, em que o recorrente sustenta a ausência de elementos suficientes à fixação, melhor sorte não o aguarda.



    Diante de tudo que foi exposto anteriormente, cumpre-me apenas aferir se o valor arbitrado mostra-se razoável e compatível com o dano sofrido pelas vítimas, vez que descabe a necessidade de sua especificidade, inclusive em razão da observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.



    E, observo, que, o sentenciante, ao fixar o valor mínimo à reparação do dano sofrido pela vítima em Jorge Luiz dos Santos, no valor de R$ 7.490,00 e a vítima Maria Luiza Silva Paixão, ao valor de R$ 12.000,00, o fez inclusive adotando os prejuízos sofridos e comprovados documentalmente nos autos, inexistindo, assim, qualquer abusividade a ser reparada, podendo referida quantia ser parcelada no Juízo das Execuções Penais, a critério do processante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.157.976/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2019).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.200.926/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 04/06/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente